Tribunal: STF
Processo: Rcl 62883
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Jundiaí em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), nos autos do Processo nº 0010026.52.2022.5.15.0096, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADC nº 16/DF, à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG) e à eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    O reclamante afirma que, no caso concreto, a condenação do Município de Jundiaí a responder subsidiariamente pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa prestadora de serviços possui fundamentação genérica, automática e objetiva, decorrendo essa responsabilidade do “mero inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa contratada [pelo ente público]”.



    Articula que cabe ao empregado demonstrar a culpa “in vigilando” do órgão público tomador dos serviços pelo inadimplemento das verbas trabalhistas sonegadas pela contratada para que este possa ser responsabilizado subsidiariamente e que o art. 71, § 1.º, da Lei 8.666/93 deve ser interpretado em harmonia com outros dispositivos dessa lei que imputam às entidades estatais o dever de fiscalização da execução dos seus contratos de terceirização (art. 58, III). 



    Obtempera que, no caso de ser constatado o descumprimento de direitos trabalhistas pela empresa contratada, a Administração Pública tem a obrigação de aplicar sanções como advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar (art. 87, I, II, III e IV), ou, ainda, rescindir unilateralmente o contrato (arts. 78 e 79). Portanto, ao afastar a aplicação do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93, com base na Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o Reclamado descumpriu as decisões deste Supremo Tribunal Federal.



    Defende que, ao decidir pela responsabilidade subsidiária do ora reclamante sem a necessária comprovação de sua culpa, a autoridade reclamada deixou de aplicar a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, desrespeitando a autoridade do STF firmada nos paradigmas.



    Requer que seja julgada procedente a reclamação a fim de cassar o acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo trecho da fundamentação expendida na decisão reclamada:



    “ Convém salientar que houve um consenso no sentido de que a Justiça do Trabalho não poderá generalizar os casos e terá de investigar com mais rigor se a inadimplência tem como causa principal a falha ou falta de fiscalização pelo órgão público contratante, o que, in casu, restou demonstrada, pois não foi comprovada atitude fiscalizadora efetiva do recorrente que pudesse afastar a sua responsabilidade pelo pagamento das verbas devidas à reclamante. 



    Saliento que os documentos acostados aos autos pelo recorrente (certidões negativas) não são suficientes a comprovar a sua efetiva fiscalização quanto ao adimplemento das verbas trabalhistas devidas à obreira e que foram deferidas através da presente demanda.



    Consigno, ainda, que há previsão no contrato firmado entre as reclamadas (ID 4700ef0 - pág. 7) de apresentação dos comprovantes de recolhimento das contribuições previdenciárias, FGTS, relação de empregados, dentre outros, do mês de competência do serviço prestado, sendo que o recorrente nada trouxe aos autos a esse respeito.



    Importante ainda ressaltar que, em face do princípio da aptidão da prova, não pode ser imputado ao empregado o ônus de comprovar a negligência do tomador de serviços na fiscalização contratual, como pretende o recorrente. Cabia ao Município reclamado demonstrar a fiscalização efetiva por ele realizada.



    (...)



    Dessa forma, dou provimento para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município de Jundiaí pelos créditos deferidos à reclamante.” (e-Doc. 5, fl. 4)



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente